Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-59.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO DE SINDICATO – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA DO DF. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS CONSTITUÍDOS APÓS A TRADIÇÃO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO NOME DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, a autora afirma que toda a transação de aquisição do imóvel, bem como a venda para terceiro foi realizada com intervenção do sindicado, assim, manifesta a legitimidade do sindicato responsável pela intermediação de venda do imóvel. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Da revelia
2.1 Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
2.2 É fato que os réus compareceram à primeira sessão de conciliação, realizada em 07/06/2022 (ID 40723774), porém, deixaram de comparecer à sessão de 01/07/2022 (ID 40723778). O referido artigo afirma que o não comparecimento do réu em qualquer audiência implica revelia, não fazendo menção de que, no caso de haver mais de uma sessão de conciliação, o comparecimento do demandado à uma delas afasta a aplicação do instituto.
3. Narra a autora que, em 1998, foi contemplada pelo Sindicato réu com lote situado no Riacho Fundo, destinado aos servidores da fundação educacional, mas que, em virtude de ocupação ilegal por terceiros, desistiu do imóvel. Afirma que, posteriormente, o imóvel foi repassado a Antônio Soares da Nóbrega Filho (primeiro réu), mas que não foi realizada a transferência do bem, o que ocasionou a inscrição do seu nome na dívida ativa em razão de débitos de IPTU vinculados ao lote. Requer a condenação dos réus na obrigação de regularizar a situação cadastral do imóvel e de transferir a dívida de IPTU para o possuidor, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus na obrigação de transferir a titularidade do imóvel e os débitos de IPTU para o atual possuidor, bem como no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Destarte, o não comparecimento do réu à sessão de conciliação, além da ausência de juntada de contestação e provas, indica que os fatos narrados na inicial são verdadeiros.
5. Assim, diante da intermediação do sindicato para a negociação e transferência do imóvel a terceiro, presente sua responsabilidade pela alteração da titularidade do bem junto aos órgãos responsáveis.
6. Restou comprovado que o nome da autora foi incluído na Dívida Ativa do Distrito Federal por dívidas de IPTU e TLP vinculadas ao imóvel situado no Riacho Fundo, objeto da presente demanda (ID 40723759). Neste contexto, a inclusão do nome da autora na dívida ativa por débitos que não é responsável, em decorrência de desídia do sindicato réu e do atual possuidor do imóvel que deixaram de atualizar os cadastros junto à Secretaria de Fazenda distrital, revela ato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.